Tribunal: TJDFT
Processo: 0734892-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734892-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO PERES MORHY, ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY EMBARGADO: DORALICE ANDRADE LINCOLN D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO PERES MORHY contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 37377347) que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator